Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729715-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GG MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA IMPETRADO: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Notifique-se a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que, no prazo de dez (10) dias, preste informações, nos termos do art. 7°, inc. I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito, conforme o art. 7°, inc. II, da Lei n. 12.016/2009. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça para se manifestar no prazo de dez (10) dias, segundo o art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator